Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016932-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARCIO TAVARES FREITAS - CPF: 569.577.691-00 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1016932-59.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Banco BMG S.A.

Embargado(s):

Marcio Tavares Freitas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PROVIMENTO EM PARTE SUBSTANCIAL DO RECURSO. RECORRENTE CONDENADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Acolhem-se os Embargos de Declaração se há no voto o erro material na parte dispositiva, no que concerne aos honorários.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Reclamada, deu-lhe parcial provimento e afastou a condenação a título de dano moral.

A Embargante alega que a fundamentação da decisão proferida pela colenda Turma Recursal, houve erro material no tocante ao percentual dos honorários advocatícios, uma vez que foram arbitrados sobre o valor da causa. Alega que no caso dos autos há condenação em danos materiais e, portanto, os honorários devem ser fixados sobre a condenação a ser apurada.

Ao final requer que sejam acolhidos os presentes embargos, para suprimento do erro material.

O Embargado impugnou os Embargos, conforme petição de ID 89567496.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sobre a condenação em honorários advocatícios, a decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

“Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação a título de dano moral.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em face ao provimento parcial.”

Dispõe o artigo 55, da Lei 9099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida pelo recorrente vencido, e no caso dos autos, foi dado provimento em parte substancial ao recurso.

Deste modo, tendo em vista o provimento em grande parte do recurso, considerando o entendimento desta turma recursal, não há condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração e, em razão da ocorrência de erro material no acórdão
O ACOLHO
, passando a parte dispositiva do voto ter a seguinte redação:

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021